Tribunal: TJMT
Processo: 1009058-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009058-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 457.021.281-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação de Cobrança de Seguro DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DE QUEM REQUEREU a prova – recurso DESprovido.

Tendo a prova pericial sido requerida pela parte Ré, é dela o ônus do pagamento dos honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1031940-64.2017.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Seguro DPVAT -

determinou que a Agravante arcasse com o pagamento dos honorários do perito judicial, que arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais), no prazo de 10 (dez) dias.

Inconformada, a Agravante alega em síntese, que a pretensão inaugural é relativa a pedido integral de indenização referente à invalidez permanente.

Aduz que o documento juntado aos autos pela parte Agravada para demonstrar requerimento administrativo é precário, bem como não demonstrou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro em esfera administrativa.

Que não trouxe qualquer indício de sua invalidez permanente.

Assevera que ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50.

Que pela legislação aplicável, bem como pela jurisprudência, não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual.

Ressalta

que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda.

Ainda, que o argumento de que a seguradora possui uma melhor condição técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar suas dependências, tampouco sua estrutura física ou jurídica, muito menos profissionais médios que prestam serviço para mesma, que a questão é apenas pela ordem econômica.

Que se este não for o entendimento deste Tribunal, deverá ser estabelecido que os honorários periciais serão pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente, sendo correto que em caso de improcedência deverão eles serem suportados pelo Estado, já que aparte agravada é beneficiária de justiça gratuita, o que desde já se requer.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a decisão prolatada pelo juízo “a quo”, para que os honorários sejam arcados pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1031940-64.2017.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Seguro DPVAT -

determinou que a Agravante arcasse com o pagamento dos honorários do perito judicial, que arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais), no prazo de 10 (dez) dias.

Pois bem, a insurgência cinge-se ao pagamento dos honorários periciais pela Agravante.

Após análise dos autos, extrai-se que Agravante/Ré em sua contestação requereu a realização de perícia médica (id.n.o 11098520 – pág.17):
“Assim sendo, a contestante requer, desde já, a realização de perícia médica, a fim de que não haja prejuízo da eficácia e dos direitos constitucionais da seguradora à ampla defesa e ao contraditório. Requer que eventual pagamento dos honorários periciais seja realizado somente após a realização da perícia, pois o presente pedido objetiva principalmente a celeridade no encerramento do processo.”

Indicando inclusive os quesitos a serem respondidos pelo perito (id.n.8348984 – pág.21/22).

Desta feita, pleiteando a realização

da perícia, deve a mesma arcar com as despesas, conforme dispões expressamente o art. 95, do CPC.

Art
.
95
. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Não há que se falar em obrigação da pela parte autora, pois esta sequer pleiteou a realização da perícia.

Assim, havendo pedido expresso para realização da prova pericial pela Ré/Agravante deve a mesma ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
HONORÁRIOS

PERICIAIS
– ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert, a teor do art. 95 do CPC.

(N.U 1009056-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

No mesmo sentido:

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCABÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO PELA PARTE QUE REQUEREU – ART. 95 DO CPC. AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. RECURSO PROVIDO. O ônus da prova não deve ser invertido, sendo que não existe hipossuficiência que o justifique, bem como tendo em vista que a ação trata de seguro obrigatório, em que não se aplicam as normas consumeristas.
Nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil, sendo determinada a realização de perícia, os honorários periciais devem ser arcados pela parte que requereu.
Em sendo o autor beneficiário da assistência judiciária, a verba deve ser paga pelo Estado de Mato Grosso do Sul.(TJ-MS - AI: 14030706920198120000 MS 1403070-69.2019.8.12.0000, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019) (destaquei)

que toca ao pedido da agravante, que alternativamente pugna para que os honorários periciais sejam pagos ao final reputo não merecer guarida, pois, tal se confundiria com o benefício da justiça gratuita, a que não pode ser concedido à agravante, tendo em vista seu poderio econômico.

Diante exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020